Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001914-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OLIMPIO JOSE DA SILVA - CPF: 283.037.765-68 (RECORRENTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS - BANCO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Diante da negativa do Autor em ter contratado serviços da Recorrida, cabia a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço.

2.
Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.

3.
Deve ser reconhecido o dever de indenizar por dano moral, sobretudo pelo fato do Reclamante ser beneficiário do INSS, possuindo parcos recursos.

4.
O valor da indenização a título de dano moral deve atender os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Quantum indenizatório fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a ilegalidade do débito e condenou a Reclamada ao pagamento de R$112,40, valor este já computado em dobro, sob o fundamento de que a empresa não comprovou a relação jurídica entre as partes e efetuou indevidamente o desconto denominado de PSERV SEGURO BRADESCO, porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O Recorrente postula a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do pedido de danos morais pleiteados pelo Reclamante, visto que a sentença declarou a ilegalidade, porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de que
não ultrapassa os aborrecimentos e meros dissabores enfrentados no dia-a-dia.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque, não houve apresentação do contrato, seja ele escrito ou verbal, capaz de autorizar a cobrança ora questionado pelo recorrente.

Desta forma, o desconto realizado na aposentadoria do Autor foi indevido, sendo cabível a indenização por dano moral, aliado ao fato que o promovente é beneficiário do INSS, sendo notório sua natureza humilde.

Reconhecido o dever de indenizar, deve ser levado em consideração que o arbitramento da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o Recorrido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (02/12/2019), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021